Tribunal: TJMT
Processo: 1026422-17.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026422-17.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (EMBARGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1026422-17.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

EMBARGADA:

SALADINO ESGAIB

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número por ele interposto em face de
SALADINO ESGAIB
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – SUBSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos qualquer comprovação de que a penhora traga prejuízo ao agravante, bem como que implique onerosidade excessiva, inviável a sua substituição, sem atendimento da ordem de gradação legal do art. 835 do CPC/2015, ou art. 655 do CPC/1973.”

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão, posto que
“não enfrentou a tese trazida na exordial recursal, a saber a comprovada preclusão do Agravado em impugnar todos os documentos que foram por ele juntados na instancia inferior, que tiveram exatamente por objeto provar a existência do prejuízo, e mais, a vinculação dos valores contidos em conta para fins de continuidade da construção do Empreendimento Residencial Valentina (produto em lançamento pelo Agravante).”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0011446-79.2009.8.11.0041 – Código 375085), proposto contra a agravante por SALADINO ESGAIB, indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela Construtora/agravante para que fosse anulado o cumprimento de sentença desde a origem e ordenada liquidação da sentença por arbitramento, por entender que, ao contrário do alegado, “
não se trata de sentença ilíquida
”, já que consta do dispositivo da sentença exequenda valor condenatório certo e determinado (R$ 75.625,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo Custo Unitário Básico a partir do vencimento).

De início, ressalto que não há o que se falar em não conhecimento do recurso, posto que o agravante recorre da decisão requerendo sua reforma para “
imediata substituição da penhora
(...)
liberação dos valores bloqueados na conta da empresa, haja vista o risco iminente de um colapso financeiro e interrupção das obras do lançamento imobiliário provado nos autos
”, ou, no mínimo, seja o exequente impedido “
de levantar o valor penhorado até o julgamento do mérito deste recurso
”.

Quanto ao mérito, todavia, o presente recurso não merece acolhimento.

É que analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação da liminar pelo douto colega, Des. João Ferreira Filho, que restou deferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“Relembro que a concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da negativa de chamamento do feito à ordem e substituição da penhora, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque o pedido de substituição de penhora foi feito em 08/09/2020, há mais de três meses, o que por si só já infirma a tese de urgência agônica e também a de onerosidade excessiva.

Aliás, nem mesmo a Construtora/executada/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação rasa e genérica de que “a probabilidade do direito e o perigo da demora são evidentes e estão delimitados nas razões deste recurso” (sic – cf. Id. nº 70308989 - pág. 49), ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento dos seus pedidos de chamamento do feito à ordem e substituição de penhora, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.

Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, e isso por particularidades bastantes evidentes, todas já apontadas pelo MM. Juiz.

Primeiro, porque não se trata de sentença ilíquida, pois claramente indicado o valor condenatório e a forma de sua atualização, e o fato de a executada não conhecer a fórmula do cômputo do índice de correção monetária não torna ilíquida a decisão terminativa.

Segundo, porque a Construtora não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, restando preclusa a discussão sobre eventual discordância com cálculo do valor exequendo, ainda que fundada na simples dúvida sobre a metodologia empregada para fins da atualização correspondente.

E, em terceiro lugar, porque a substituição da penhora sem atendimento da ordem de gradação legal do art. 835 do CPC/2015, ou art. 655 do CPC/1973, só é possível se, ao mesmo tempo, não trouxer prejuízo ao credo e não implicar onerosidade excessiva.

A propósito, a lição de Humberto Theodoro Junior:

“Seguindo tendências já esboçadas há bastante tempo na jurisprudência, a orientação atual do Código faz com que as linhas mestras da disciplina da escolha do bem para a penhora sejam traçadas a partir de dois parâmetros mais significativos do que a simples gradação legal, que são aqueles mencionados no artigo 668 caput, do CPC: menor onerosidade para o executado e ausência de prejuízo para o exequente. Do ponto de vista prático, não é a ordem de gradação que influi na troca do bem penhorado, mas a dificuldade de colocação no mercado ou o ônus exagerado que a privação do bem representa, para a atividade econômica do executado.(...) Atualmente, é possível obter êxito na pretensão de substituição por qualquer outro tipo de bem, desde que se proporcione menor onerosidade para o executado e se preserve a liquidez para o exequente” (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 2007, Volume II, 47ª Edição, pg. 326/327).

E a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a penhora em dinheiro seja preferencial na ordem legal de gradação, a análise da violação ao princípio da menor onerosidade da execução deve-se dar caso a caso. 2. Na hipótese, a penhora on-line foi substituída pela penhora de direitos de crédito que a executada possui em face de seus inquilinos, em razão das seguintes circunstâncias: peculiar situação pessoal da executada (viúva, octogenária e de saúde debilitada); além da conduta do causídico exequente, que sempre patrocinou os interesses dos inquilinos da executada, atuando com procrastinação e causando prejuízo ao bom andamento da execução. 3. Diante das circunstâncias fáticas específicas do caso concreto, a penhora on-line mostrou-se excessivamente onerosa para a devedora, devendo ser mantida a decisão que liberou os valores constritos e determinou a substituição da penhora” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 84.625/SP – Relator Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/08/2017, DJe 11/9/2017).

No caso, para além da já infirmada tese de onerosidade excessiva, é bastante claro o prejuízo ao credor, e não só pela sua veemente resistência, mas também pela simples constatação de que os imóveis ofertados estão registrados em nome de terceiro, o que traz, sim, embaraços para expropriação dos bens, independentemente das juras de anuência do terceiro.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas
INDEFIRO
o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que por ventura venham aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”

De fato, conforme sopesado, preclusa a discussão sobre eventual discordância com cálculo do valor exequendo, ainda que fundada na simples dúvida sobre a metodologia empregada para fins da atualização correspondente, de modo que inviável a sua reanalise nesse momento.

Da mesma forma, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a penhora traga prejuízo ao agravante, bem como que implique onerosidade excessiva, de modo que inviável a sua substituição, sem atendimento da ordem de gradação legal do art. 835 do CPC/2015, ou art. 655 do CPC/1973.”

O simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende a embargante.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022